Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-37.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003414-37.2007.8.11.0015
RECORRENTE: CERILA PALMIRA DE SOUZA
RECORRIDO: JONAS DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33427959), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CERILA PALMIRA DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 26654987):
“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – PERMUTA DE IMÓVEIS – LOTE DE ASSENTAMENTO RURAL – USO CEDIDO A TERCEIROS ANTES DE COMPLETAR O PRAZO DE 10 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NEGÓCIO NULO – RECURSO NÃO PROVIDO. É nula a alienação de imóvel destinado a assentamento rural, sem anuência do INCRA, por contrato particular de compra e venda, antes de completados 10 anos da obtenção do título.” (Ap. 0003414-37.2007.8.11.0015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 27689468 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 31879957).
Alega que o negócio entabulado com o Recorreu ocorreu de forma lícita, sem qualquer vício do consentimento, sendo sua insurgência decorrente de arrependimento, mormente diante das benfeitorias realizadas no imóvel.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo foi formulado de forma superficial, não discorrendo a parte quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Logo, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v